Tribunal: TJDFT
Processo: 0749522-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749522-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BARTOLOMEU MOITA RECORRIDOS: MARIA DO CARMO CAMPELO ALBUQUERQUE MELO, ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA, GILMAR FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. INCLUSÃO DOS ADQUIRENTES NA LIDE SOB A ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SUSTENTADA INCORREÇÃO NA CATEGORIZAÇÃO DA AÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO À NOMENCLATURA DA AÇÃO. ANÁLISE DOS FATOS E PEDIDO. FRACIONAMENTO DO TERRENO ADQUIRIDO. NOTICIADAS INVASÃO E GRILAGEM DE TERRAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO NECESSÁRIA. FATOS CONTROVERTIDOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS EM TRÂMITE E DEBATES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção/obediência ao art. 18, CPC, é despropositada a formação de litisconsórcio passivo necessário - com eventuais adquirentes do imóvel objeto da demanda -, se demonstrado que referidas pessoas não participaram do negócio jurídico que se pretende rescindir. 1.1. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. 1.2. A mera necessidade de esclarecimentos dos fatos alegados pelo autor, acerca da suposta invasão de terreno fracionado, por adquirentes da cessão de direitos “individualizada”, não autoriza a formação do litisconsórcio passivo. 2. A ação de imissão na posse tem previsão no art. 1.228 do Código Civil, o qual preceitua que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” 2.1. No caso, carece de demonstração a noticiada posse injusta à luz do instrumento particular de compra e venda anexado aos autos e venda de frações conforme documentos juntados aos autos de origem – cessões de direitos possessórios, evidenciando a necessidade de dilação probatória mínima sobre os fatos noticiados. 3. Se a controvérsia exige dilação probatória ampla, não sendo possível aferir, de plano, a probabilidade do direito, e não ficou comprovado que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial, não há razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de imissão na posse de imóvel. 3.1. Havendo discussão acerca da posse do bem imóvel objeto da ação, a questão enseja dilação probatória. 4. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 4.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 5. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 114 e 124, ambos do CPC, afirmando que a decisão judicial não pode ser proferida sem a participação de todos os sujeitos envolvidos, de tal sorte que se mostra necessária a inclusão, ao polo ativo, dos coproprietários da área, ou, ao menos, na condição de assistentes litisconsorciais; c) artigo 1.314 do Código Civil, asseverando, subsidiariamente, que seja reconhecido o direito de proteção judicial de toda a área em nome do insurgente, sem delimitação ou restrição de direitos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 114 e 124, ambos do CPC, e 1.314 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Quanto ao sustentado litisconsórcio necessário, em atenção/obediência ao art. 18, CPC, é despropositada a formação de litisconsórcio passivo necessário - com eventuais adquirentes do imóvel objeto da demanda -, se demonstrado que referidas pessoas não participaram do negócio jurídico que se pretende rescindir [...] A mera necessidade de esclarecimentos dos fatos alegados pelo autor, acerca da suposta invasão de terreno fracionado, por adquirentes da cessão de direitos “individualizada”, não autoriza a formação do litisconsórcio passivo (ID 60029874). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016